Tribunal: CARF
Processo: 10830.725389/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725389/2013-11
ACÓRDÃO
2001-007.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 DE AGOSTO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGV LOGISTICA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO DE
11%. OBRIGATORIEDADE
As empresas optantes pelo Simples Nacional que prestarem serviços
mediante cessão de mão de obra ou empreitada estão sujeitas à retenção
de que trata o art. 31 da Lei no 8.212/1991, quando tributadas na forma do
Anexo IV da Lei Complementar no 123/2006, combinado com o art. 219 do
Decreto no 3.048/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725389/2013-11
2
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento (DRJ06), acórdão 106-018.844,-15a Turma, fls. 2032/2076 que julgou improcedente a
impugnação aos lançamentos consubstanciados nas Notificações de Lançamento que se encontram às
fls. 2/905, relativas aos DEBCAD ́s 51.049.696-6; 51.049.696-2; 51.049.697-0; 51.049.689-9;
51.049.699-7; 51.041.647-0; 51.049.700-4; 51.049.701-2 e 51.049.702-0, respectivamente.
O acórdão da autoridade de piso de no 106-018.844, 15a Turma, DRJ06, se encontra
devidamente ementado como segue:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/2009 a 12/2010
ACÓRDÃO REVISOR.
Para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes no acórdão, será proferido novo acórdão.
DESISTÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO.
O reconhecimento como devido de parte do crédito tributário exigido implica a
desistência parcial da impugnação apresentada pelo sujeito passivo, reputando-se
definitiva, no âmbito administrativo, a parcela do lançamento não contestada
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO DE 11%.
OBRIGATORIEDADE
As empresas optantes pelo Simples Nacional que prestarem serviços mediante
cessão de mão de obra ou empreitada estão sujeitas à retenção de que trata o
art. 31 da Lei no 8.212/1991, quando tributadas na forma do Anexo IV da Lei
Complementar no 123/2006, combinado com o art. 219 do Decreto no 3.048/99.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP. COMPETÊNCIA. DRJ.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo
em relação à Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP lavrada pela
fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725389/2013-11
3
Devidamente cientificado da citada decisão em 24/11/2021, fls. 2138, protocolou o
presente recurso voluntário antecipadamente em 27/09/2021, fls. 2080/2108, ratificando os seus
termos mediante o documento de fls. 2141, onde em síntese alega que não teria havido a
apropriação devida quando do procedimento de diligência de valores que entende que estariam
quitados; como matéria de direito discorre acerca do caráter vinculado do lançamento fiscal e que
a autoridade fiscal não teria apurado os fatos e provas, ignorando a realidade das operações
praticadas pelo recorrente; cita excertos doutrinários que entende amparar a sua pretensão;
citado julgados do CARF no mesmo sentido; que teria havido a ausência da comprovação da
ocorrência de mão-de-obra; trata da impossibilidade, ao seu entender, do processo de retenção
de empresas enquadradas no SIMPLES, citando uma relação.
Alfim, requer:
Diante do exposto, requer a RECORRENTE seja julgado procedente o presente
Recurso Voluntário para:
a) preliminarmente, determine-se a conversão do julgamento em diligência fiscal,
a fim de que sejam apurados e considerados os recolhimentos realizados pela
RECORRENTE.
Caso assim não se entenda, o que se admite por amor ao debate, ou ainda após a
diligência fiscal ainda subsistam créditos em exigência:
b) deverá ser reconhecida a improcedência dos autos de lançamento lavrados, em
razão de restar evidente a ausência de fundamentos e provas da ocorrência de
infrações pela RECORRENTE seja em relação à ausência de prova de prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra ou ainda pela impossibilidade de se
exigir a retenção prevista no artigo 31 da Lei 8.212/91 nos serviços prestados
pelas empresas mencionadas no acórdão recorrido dado que estão enquadradas
no simples nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições para
vir a ser conhecido em sua integralidade.
1. Delimitação da matéria
Contribuição Previdenciária de 11% a título de retenção calculada sobre os
pagamentos efetuados às empresas optantes pelo regime do SIMPLES.
Aponta a autoridade lançadora em seu Relatório de Fiscalização que se encontra às
fls. 906/921 com relação a tal matéria:
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725389/2013-11
4
(...)
III – DO OBJETO DA AUTUAÇÃO
4 - O sujeito passivo acima está sendo notificado do presente Processo
Administrativo Fiscal, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 11.457, de
16/03/2007, no valor consolidado e detalhado, por tipo de exigência, específicos
por DEBCAD, relativamente às contribuições, a saber:
• Contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração dos trabalhadores
empregados, nos termos do art. 22, inciso I da Lei 8.212/91 e alterações
constantes dos Relatórios FLD – Fundamentos Legais do Débito, em anexo;
• Contribuição previdenciária dos trabalhadores empregados incidente sobre o
salário-de-contribuição mensal, nos termos do art. 20 e 21 da Lei 8.212/91 e
legislação discriminada nos Relatórios FLD – Fundamentos Legais do Débito, em
anexo;
• Contribuição previdenciária patronal para financiamento dos benefícios em
razão da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
RAT, conforme art. 22, inciso II da Lei 8.212/91 e alterações constantes Relatórios
FLD – Fundamentos Legais do Débito, em anexo;
• Contribuições para Outras Entidades e Fundos - Terceiros (SALÁRIO-EDUCAÇÃO,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), código de terceiros 0115, nos termos da legislação
constante dos Relatórios FLD - Fundamentos Legais do Débito, em anexo;
• Contribuição previdenciária patronal, relativa à retenção sobre as Notas
Fiscais/Faturas de serviços prestados mediante cessão de mão de obra, conforme
previsto no artigo 31 da Lei 8.212/91, com as alterações da MP 1.663-15/98,
convertida na Lei 9.711/98 e legislação discriminada nos Relatórios FLD –
Fundamentos Legais do Débito, em anexo.
(...)
2. Mérito
2.1. Artigo 114, § 12, I, do anexo II da Portaria RICARF no 1.634/2023
Considerando que a matéria defensiva versada no presente recurso voluntário é a
mesma que já foi arrostada pela DRJ06, fls. 2032/2076, sem nenhuma inovação, resolvo assumir a
fundamentação de decidir trazida no r. voto, nos termos do artigo 114, § 12, I, do anexo II, da
Portaria no 1.634/2023 – RICARF, verbis:
(...)
DA RETENÇÃO DE 11%
A Impugnante alega que nos termos do art. 31, da Lei n° 8.212/91, a retenção dos
11% somente é devida nos casos em que há efetiva e comprovada prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada.
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725389/2013-11
5
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento)do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele
dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.933, de 2009).
(Produção de efeitos).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
...
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra;(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998)
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro
de 1974. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
O art. 31 da Lei 8.212/91 impõe uma conduta as empresas contratantes de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, que é a retenção de 11% (onze por cento) sobre valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e o recolhimento da importância
retida.
Apesar do contribuinte alegar que não está configurado no auto de infração a
cessão de mão de obra ou empreitada, verifica-se no item 10 do Relatório Fiscal
que as Notas Fiscais que serviram como base para o lançamento foram emitidas
por prestadores de serviços, sendo inclusive apresentada a planilha, fls. 904/905,
na qual está relacionado os serviços prestados por cada uma das empresas.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725389/2013-11
6
Nos termos do art. 93, combinado como o art. 140 da Instrução Normativa SRP No
3/2005 e do art. 79, combinado com o art. 112 da Instrução Normativa RFB no
971/2009 vigentes a época dos fatos geradores, a retenção de 11% sobre serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada presume-se feitos:
Instrução Normativa SRP No 3/2005
Art. 93. O desconto da contribuição social previdenciária e a retenção prevista nos
arts. 140 e 172, por parte do responsável pelo recolhimento, sempre se
presumirão feitos, oportuna e regularmente, não lhe sendo lícito alegar qualquer
omissão para se eximir da obrigação, permanecendo responsável pelo
recolhimento das importâncias que deixar de descontar ou de reter.
...
Art. 140. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-
deobra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da
competência fevereiro de 1999, deverá reter onze por cento do valor bruto da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e recolher à
Previdência Social a importância retida, em documento de arrecadação
identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratada,
observado o disposto no art. 93 e no art. 172.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de adiantamento deverão integrar a
base de cálculo da retenção por ocasião do faturamento dos serviços prestados.
Instrução Normativa RFB no 971/2009
Art. 79. O desconto da contribuição social previdenciária e a retenção prevista nos
arts. 112 e 145, por parte do responsável pelo recolhimento, sempre se
presumirão feitos, oportuna e regularmente, não lhe sendo lícito alegar qualquer
omissão para se eximir da obrigação, permanecendo responsável pelo
recolhimento das importâncias que deixar de descontar ou de reter.
Art. 112. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-
de-obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da
competência fevereiro de 1999, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e recolher à
Previdência Social a importância retida, em documento de arrecadação
identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratada,
observado o disposto no art. 79 e no art. 145.
O Regulamento da Previdência Social - RPS - Decreto no 3.048/99, no art. 219, §§
2o e 3o estabelece os serviços sujeitos a cessão de mão de obra:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725389/2013-11
7
observado o disposto no § 5o do art. 216.(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de
2003)
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou
nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma
de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou
subconcessão, (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)XX - portaria,
recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
XXIII - secretaria e expediente;
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725389/2013-11
8
XXIV - saúde; e XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção
de que trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
Portanto, fica claro, que a retenção de 11% sobre os serviços, previstos em lei,
executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra não decorre de uma
liberalidade da empresa, mas sim de uma determinação legal, portanto correta a
autuação.
Destaca-se que o Auditor Fiscal listou os serviços prestados, não tendo sido
apresentado nenhum documento que indicasse que a planilha - ANEXO VIII -
PRESTADORES DE SERVIÇO E TIPO DE SERVIÇOS PRESTADOS está incorreta, ou
seja que aqueles serviços indicados não estão relacionados no rol dos serviços
sujeitos a retenção prevista em lei.
A Impugnante alega que não há indicação de outros elementos que configurem a
cessão de mão de obra, como a aferição indireta ou o arbitramento.
Em relação ao Auto de Infração DEBCAD 51.049.698-9, não há de se falar em
aferição indireta ou arbitramento, pois o fato gerador são as notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte, com destaque das retenções sofridas, como se
observa no trecho a seguir:
10 – A empresa fiscalizada, na qualidade de tomadora de serviços mediante
cessão de mão de obra efetuou a retenção prevista na Lei 9.711/98 sobre os
valores contidos nas Notas Fiscais/Faturas de diversos prestadores de serviços,
emitidas no período abrangido pelas competências 01/2009 a 12/2010 e não
comprovou o repasse dos referidos valores.
10.1 – Os valores foram apurados com base nos arquivos digitais citados no item
“6.1”, corroborados com as informações constantes das Notas Fiscais/Faturas
apresentadas à fiscalização e lançamentos contábeis nas contas “1.01.07.10 –
INSS retido sobre prestação de Serviço” e “2.01.04.08 – INSS s/ Serv. Terc.”;
Foram analisadas todas a guias de recolhimento apontadas pelo Impugnante,
tanto na impugnação, que foram objeto de diligência e confirmadas pelo Auditor
Fiscal; como aquelas apontadas e confirmadas durante a manifestação do
contribuinte ao resultado da diligência.
(...)
DAS EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL
A Impugnante alega que diversas empresas que prestaram serviços são optantes
pelo simples, conforme lista apresentada as folhas 1225/1226, portanto, não
estão sujeitos a retenção.
As empresas que destacaram nas Notas Fiscais a retenção de 11% não cabe a
alegação de que a empresa era optantes pelo Simples Nacional, pois neste caso a
empresa reteve claramente o valor e não o repassou a previdência social.
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725389/2013-11
9
Analisando a citada lista apresentada pela defesa, verifica-se que no Auto de
Infração DEBCAD 51.049.699-7 somente as empresas BRAGIL SEGURANCA E
VIGILANCIA LTDA, CNPJ 06539772/0001-82; BATISTA EXPRESS MOTOS ENTREGA
DE DOCTOS, CNPJ: 07338617/0001-60;
STARH TECNOLOGIA EM INFORMACOES LTDA, CNPJ: 03952675/0001-29, CALADO
& SILVA TRANSPORTES LTDA, CNPJ 10.875.675/0001-38, DIRECTOR EMPRESARIAL
LTDA ME, CNPJ 68.001.379/0001-98, segundo o contribuinte, eram optantes pelo
Simples; portanto a análise irá se ater somente a essas empresas.
Inicialmente cabe destacar que, nos termos do art. 142 da Instrução Normativa
SRP No 3/2005, vigente a época dos fatos geradores, cabia a retenção de 11%
sobre serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada das
empresas optantes pelo Simples:
Art. 142. A empresa optante pelo SIMPLES, que prestar serviços mediante cessão
de mão-de-obra ou empreitada, está sujeita à retenção sobre o valor bruto da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços emitido.
...
Art. 268. A empresa optante pelo SIMPLES, quando contratante de serviços
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, é obrigada também a efetuar a
retenção, na forma dos arts. 140 e 172.
Entretanto, a Instrução Normativa no 971/2009, delimitou quais as empresas
optantes pelos Simples Nacional devem reter 11% previsto na Lei no 8.212, de
1991:
Art. 191. As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional que prestarem serviços
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada não estão sujeitas à retenção
referida no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, sobre o valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços emitidos, excetuada:
I - a ME ou a EPP tributada na forma dos Anexos IV e V da Lei Complementar no
123, de 2006, para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008; e II
- a ME ou a EPP tributada na forma do Anexo IV da Lei Complementar no 123, de
2006, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009.
§ 1o A aplicação dos incisos I e II do caput se restringe às atividades elencadas nos
§§ 2o e 3o do art. 219 do RPS, e, no que couberem, às disposições do Capítulo VIII
do Título II desta Instrução Normativa. (grifo nosso)
De acordo com dados apresentados pelo Auditor Fiscal a BRAGIL SEGURANCA E
VIGILANCIA LTDA é optante pelo Simples Nacional no ano de 2009, entretanto se
enquadra no anexo IV da Lei Complementar no 123/2006, portanto, está sujeita a
retenção de 11% sobre os serviços prestado. A partir de 2010 deixa de ser optante
pelo citado regime de tributação.
A BATISTA EXPRESS MOTOS, ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES LTDA deixa
de ser optante pelo Simples em 2008, portanto, sujeita a retenção.
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725389/2013-11
10
A empresa STARH TECNOLOGIA EM INFORMACOES LTDA, conforme consta no
cadastro é optante pelo Simples Nacional e de acordo como o ANEXO VIII -
PRESTADORES DE SERVIÇO E TIPO DE SERVIÇOS PRESTADOS (fls. 904/905) a Starh
prestava serviço de cobrança a empresa autuada, tal atividade está em
conformidade com a atividade prestada pela empresa informada a Receita
Federal:
(...)
Neste caso, de acordo como §3o do art. 191 Instrução Normativa no 971/2009,
combinado com o art. 219, §2o, VII do Decreto no 3.048/1999, a Starh está sujeita
a retenção de 11% sobre o valor da Nota Fiscal.
A empresa CALADO & SILVA TRANSPORTES LTDA, conforme consta no cadastro é
optante pelo Simples Nacional e de acordo como o ANEXO VIII - PRESTADORES DE
SERVIÇO E TIPO DE SERVIÇOS PRESTADOS (fls. 904/905) a empresa prestava
serviço de transporte de passageiros, tal atividade está em conformidade com a
atividade informada a Receita Federal:
Neste caso, de acordo como §3o do art. 191 Instrução Normativa no 971/2009,
combinado com o art. 219, §2o, XIX do Decreto no 3.048/1999, a Calado
Transportes está sujeita a retenção de 11% sobre o valor da Nota Fiscal.
A DIRECTOR EMPRESARIAL LTDA ME, conforme consta no cadastro é optante pelo
Simples Nacional e de acordo como o ANEXO VIII - PRESTADORES DE SERVIÇO E
TIPO DE SERVIÇOS PRESTADOS (fls. 904/905) a empresa prestava serviço de
escritório, tal atividade está em conformidade com a atividade informada a
Receita Federal:
Neste caso, de acordo como §3o do art. 191 Instrução Normativa no 971/2009,
combinado com o art. 219, §2o, XXIII do Decreto no 3.048/1999, a DIRECTOR
EMPRESARIAL está sujeita a retenção de 11% sobre o valor da Nota Fiscal.
(...)
3. Conclusão
Sem muitas delongas, entendo que não merece prosperar as razões recursais do ora
recorrente, defendendo que o acórdão recorrido da autoridade de piso permaneça hígido pelas
suas próprias conclusões de fato e de direito.
Ante o exposto, conheço do presente Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.931 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725389/2013-11
11

Fl. 2187
DF CARF MF
Original